Tribunal: TJMT
Processo: 1030302-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030302-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANE ESTEFANY AMORIM DE SIQUEIRA - CPF: 059.166.811-43 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1030302-72.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1030302-72.2024.8.11.0001

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada
:

Rayane Estefany Amorim de Siqueira

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

I
NSCRIÇ
ÃO DEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando contrato assinado digitalmente, com registro de IP e certificação eletrônica, demonstrando, assim, a validade do negócio jurídico. A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição financeira configura exercício regular de direito, uma vez que decorreu de inadimplência devidamente comprovada, não havendo prática de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1030302-72.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1030302-72.2024.8.11.0001

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado
:

Rayane Estefany Amorim de Siqueira

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
233761680)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Decisão Monocrática
(Id. 234950180): conheceu do recurso inominado interposto por Rayane Estefany Amorim de Siqueira
e deu-lhe provimento
para reformar a sentença combatida, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, afastar a condenação em litigância de má-fé e fixar danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Agravo Interno
(Id.

238673669
): defende
pela reforma da decisão para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
242536696
)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interposto e a manutenção da decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1030302-72.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1030302-72.2024.8.11.0001

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado
:

Rayane Estefany Amorim de Siqueira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pelo banco agravante em face de decisão monocrática, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora declarando a inexistência do débito em litigio, bem como o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ao argumento de que a relação jurídica restou comprovada, portanto entende ser devida a negativação em nome da autora.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando o termo de abertura de conta bancaria e contratação do cartão de crédito “ourocard fácil visa” assinado pela autora por meio de assinatura digital (com registro de IP e certificação eletrônica) em Id. 233761678,
assim como juntou extrato de utilização, razão pela qual, considera-se regular a cobrança realizada pela instituição
.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição de ensino. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito
que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior. Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024